Tribunal: TJMT
Processo: 0007560-47.2013.8.11.0004
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007560-47.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 046.396.351-25 (ADVOGADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), ONILDO BELTRAO LOPES - CPF: 054.591.091-91 (ADVOGADO), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (ADVOGADO), NECY ARAUJO LUSTOSA VIEIRA - CPF: 178.691.373-91 (ADVOGADO), Erildo Moreira (APELADO), ERILDO ROSA MOREIRA - CPF: 986.672.206-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Valor irrisório. Ausência de interesse de agir. Inércia do exequente quanto às providências previstas no tema 1.184 do stf e na resolução cnj no 547/2024. Extinção sem resolução do mérito. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de comprovação, pelo ente exequente, das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ no 547/2024, notadamente o protesto da Certidão de Dívida Ativa e a tentativa de solução administrativa, mesmo após regular intimação para tanto.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção da execução fiscal de baixo valor diante da inércia do exequente em comprovar a adoção das providências prévias estabelecidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

III.
Razões de decidir

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 com repercussão geral, assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor quando ausente interesse de agir, condicionando o ajuizamento à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título, salvo justificativa de sua ineficácia.

4. A Resolução CNJ no 547/2024, em atenção à orientação fixada pelo STF, estabeleceu critérios objetivos de racionalização das execuções fiscais, exigindo, antes do ajuizamento, providências que visem à efetividade da cobrança, como a tentativa de conciliação e o protesto da CDA.

5. No caso, o juízo de origem oportunizou ao exequente a comprovação do cumprimento dessas exigências, inclusive com a concessão de prazo específico, o qual transcorreu sem qualquer providência concreta voltada à satisfação do crédito.

6. A simples alegação de que o protesto é faculdade do ente público não supre a exigência expressa de demonstração de medida eficaz ou de justificativa para sua não realização, tampouco supre a omissão quanto à tentativa de solução administrativa.

7. A ausência de comprovação das diligências impostas pela Resolução CNJ no 547/2024 e pelo Tema 1.184 do STF legitima a extinção do feito por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ no 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de comprovação das providências exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução CNJ no 547/2024.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a decisão deve ser reformada, pois não há exigência legal de protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa para o ajuizamento da execução fiscal.

Afirma que a Resolução no 547/2024/CNJ não pode criar condicionante não prevista em lei, e que tanto a Lei no 6.830/80 quanto a Lei no 9.492/97 tratam o protesto como faculdade da Fazenda Pública, não como obrigação.

Defende que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido da desnecessidade do protesto prévio da CDA, sendo suficiente a sua apresentação como título executivo.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular da execução.

(Id. 284657446).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025